Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. AUTOMÓVEL. BENS MÓVEIS. PRODUTO DA VENDA REVERTIDO EM PROL DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A SENTENÇA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez adotado o regime da comunhão universal de bens, devem integrar a partilha de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, conforme prescreve o art. 1.667 e seguintes do Código Civil.
2. Os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados por igual ao término da relação, pois se presumem revertidos em prol da família, ressalvada prova em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. A Ausência de prova de que o automóvel e os bens móveis da família foram partilhados igualmente, bem como, tendo em vista o ônus da prova disposto no art. 373 do CPC, conduzem o juízo a entender que deve haver a partilha por igual, vez que essa ainda não ocorreu.
4. Ainda que seja possível conhecer de recurso que não ataca diretamente os fundamentos da decisão combatida, torna-se difícil pretender a reforma da sentença sem apresentar argumentos e/ou provas capazes de infirmá-la.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.